Tribunal: STF
Processo: HC 81897
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-06
Data de publicação: 2002-08-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL SUPERADO.
Tráfico de entorpecentes. Excesso de prazo.
Concluída a fase instrutória, resta superado o constrangimento
ilegal atribuído à morosidade do juízo. Precedentes.
Habeas-Corpus prejudicado.